Tribunal: TJSP
Processo: 1083169-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Internacional de Passageiros – Extravio temporário de bagagem – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Configurada existência de coisa julgada material, ante o ajuizamento da ação processada sob o no 0044412-44.2019.8.19.0002, em que a Companhia Aérea apelante

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Internacional de Passageiros – Extravio temporário de bagagem – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Configurada existência de coisa julgada material, ante o ajuizamento da ação processada sob o no 0044412-44.2019.8.19.0002, em que a Companhia Aérea apelante foi condenada ao ressarcimento dos mesmos danos materiais perseguidos nesta demanda, em relação a segurada Maria – Aplicação do prazo prescricional bienal previsto no artigo 35.1 da Convenção de Montreal – Prescrição não consumada – Aplicação das normas previstas na Convenção de Montreal – Inteligência do RExtra no 636331, com repercussão geral, que deu ensejo ao TEMA 210 do STF – Companhia Aérea apelante que possui responsabilidade objetiva pelo extravio temporário de bagagem, na forma dos artigos 749 e 756, ambos do Código Civil e artigo 18 da Convenção de Montreal – Comprovado pagamento de indenização por danos materiais, relativa aos bens que o segurado Noé teve que adquirir em razão do extravio temporário da bagagem – Seguradora apelada que se sub-roga nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do CC – Inteligência da Súmula 188 do STF – Indenização comprovadamente paga, que não supera o limite previsto no artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal – Sentença reformada em parte – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência parcial – Preliminares acolhidas em parte – Recurso parcialmente provido.